Tribunal: TJSP
Processo: 1059413-31.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Legitimidade ativa do autor demonstrada pela cessão de créditos operada em seu favor, relativa ao contrato vigente com o réu. Regularidade da comunicação da mora ao autor. Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Precedentes

Ementa:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Legitimidade ativa do autor demonstrada pela cessão de créditos operada em seu favor, relativa ao contrato vigente com o réu. Regularidade da comunicação da mora ao autor. Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Precedentes deste E. TJSP. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1132, decidiu, ademais, que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Valor devido pelo inadimplente é aquele da integralidade da dívida, conforme Tema Repetitivo no 722, do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.